Tribunal: STF
Processo: ARE 1469835
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal de Justiça do Piauí decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL. ESTATUTO DOS SERVIDORES CIVIS DO ESTADO DO PIAUÍ. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO DA VINCULAÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS AO VENCIMENTO. VALOR FIXO MANTIDO. REGRA DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. PERCENTUAL E VALOR DEVIDO DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 33/2003. APELAÇÃO DESPROVIDA. 



    1. No tocante à prejudicial de mérito, deve ser rejeitada a alegada prescrição do direito de fundo. Lado outro, deve ser reconhecida a prescrição no que toca ao período anterior à cinco anos da propositura da ação. 



    2. O ponto controvertido da presente demanda é sobre a correta interpretação da regra de transição trazida no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n. 33/2003, aduzindo: Art. 3º Os valores pecuniários legalmente percebidos, na data da publicação desta lei, pelos servidores públicos civis, a título de vantagens remuneratórias, continuarão a ser pagos, sem nenhuma redução, a partir da data de vigência desta lei. 



    3. Lendo o dispositivo normativo com cautela para que não seja perpetrada nenhuma injustiça percebe-se que a gratificação do adicional por tempo de serviço percebida na data da vigência da Lei Complementar n. 33/2003 – 18/08/2003 - deve estar sendo paga sem nenhuma redução até a data de hoje. Entretanto, isso não significa incidência do percentual do adicional por tempo de serviço sobre o vencimento atual, mas sim sobre o vencimento da data da vigência da lei complementar acima mencionada (18/08/2003), pois não existe direito adquirido à regime jurídico. 



    4. Não se sustenta a tese da parte recorrente de que o percentual do adicional do tempo de serviço deve incidir sobre o vencimento, independentemente da época, pois pela dicção do art. 3º da Lei Complementar Estadual n. 33/2003 depreende-se que quando da entrada em vigor da lei os valores que eram pagos naquela data continuariam a ser pagos. 



    5. Apelação desprovida” (fl. 2, e-doc. 10). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 24 e 41) e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 23).



    4. A agravante argumenta que “demonstrou em suas manifestações recursais que não questiona o direito da administração pública em alterar regime jurídico do servidor público, mas aponta que a fixação do adicional por tempo de serviço em valor nominal fixo termina por gerar perda salarial ao servidor, violando o principio da irredutibilidade salarial” (fl. 3, e-doc. 25). 



    Sustenta que ”não se pretende incutir neste juízo que a parte recorrente pretende o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico, mas sim demonstrar que a interpretação dada pelo Estado do Piauí ao dispositivo de lei local (art. 3º da LC 33/2003), invocado para fundamentar o congelamento da VPNI em discussão foi contrário ao Art. 7º, VI e Art. 37, XV, ambos da CF/88” (fl. 6, e-doc. 25). 



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. VI do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 24 e 41 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



     7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora